Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722453-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA VIANA ALONSO, EMANUELE GOMES DE SOUSA EMBARGADO: EMANUELE GOMES DE SOUSA, PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA, JESSICA VIANA ALONSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JESSICA VIANA ALONSO E OUTROS (ID 52253006) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51565385). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator